Tribunal: TJSP
Processo: 2275217-70.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-30
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Atualização de saldo remanescente – Tempo decorrido entre a propositura da ação até o depósito do valor pleiteado na vestibular que alcança quase dois meses – Situação que gera remanescente não depositado, sobre o qual incidentes encargos definidos na sentença da ACP e na decisão que julgou a impugnação ao cumprimento de sentença – Depósito do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Atualização de saldo remanescente – Tempo decorrido entre a propositura da ação até o depósito do valor pleiteado na vestibular que alcança quase dois meses – Situação que gera remanescente não depositado, sobre o qual incidentes encargos definidos na sentença da ACP e na decisão que julgou a impugnação ao cumprimento de sentença – Depósito do valor pleiteado na vestibular sobre o qual não incidem juros moratórios e correção monetária, sendo transferida a responsabilidade dos encargos pertinentes à instituição bancária depositária.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Honorários advocatícios – Realização, por parte do agravado, de depósito tempestivo de certa quantia para a qual foi intimado – Descabida fixação de honorária em desfavor do agravado - Aplicação da jurisprudência do STJ a respeito do tema - Decisão que julgou a impugnação que já havia afastado a incidência de honorários.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049928
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2275217-70.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravada MARIA OLIVIA VAZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 30 de dezembro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275217-70.2019.8.26.0000 - São Paulo 2/4
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: MARIA OLIVIA VAZ
VOTO no 147.651
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA - Atualização de saldo remanescente
Tempo
decorrido entre a propositura da ação até o depósito do valor
pleiteado na vestibular que alcança quase dois meses Situação
que gera remanescente não depositado, sobre o qual incidentes
encargos definidos na sentença da ACP e na decisão que julgou a
impugnação ao cumprimento de sentença
Depósito do valor
pleiteado na vestibular sobre o qual não incidem juros moratórios
e correção monetária, sendo transferida a responsabilidade dos
encargos pertinentes à instituição bancária depositária.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA Honorários advocatícios Realização, por parte do
agravado, de depósito tempestivo de certa quantia para a qual foi
intimado
Descabida fixação de honorária em desfavor do
agravado - Aplicação da jurisprudência do STJ a respeito do tema
- Decisão que julgou a impugnação que já havia afastado a
incidência de honorários.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão que rejeitou a
impugnação ao cumprimento de sentença, homologando os cálculos apresentados pela
credora.
Recorre o banco alegando, em síntese, erro de cálculo, em especial porque o
exequente incluiu verba honorária que restou afastada pela decisão que julgou a
impugnação. Aduz também que os cálculos foram atualizados até janeiro de 2019 sem
considerar os depósitos efetuados em garantia do juízo. Requer, assim, a reforma da
decisão e a homologação dos cálculos apresentados pelo banco.
Não foi apresentada contraminuta (fls. 573).
É O RELATÓRIO.
De plano, deixe-se registrado que procede-se ao julgamento do presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275217-70.2019.8.26.0000 - São Paulo 3/4
recurso nesta oportunidade em razão de gozar a agravada de preferência genérica que
enseja esta consequência na forma da lei (art. 1.048, inc. I, do Código de Processo Civil).
Em que pese o banco não tenha apresentado os cálculos do quanto entende
devido, temos que, no caso em espécie, o valor excutido trazido na inicial era de R$
239.895,40, isto para novembro de 2014 (fls. 04), sendo que a citação veio a ser certificada
apenas em 10 de janeiro de 2015 (fls. 56), vindo a se efetivar o depósito de igual montante
em 09 de janeiro de 2015 (fls. 93).
Ocorre que, entre a propositura da ação e o depósito do valor pleiteado na
vestibular, decorreram quase dois meses, e, assim, de fato, há saldo remanescente a ser
pago pelo agravante.
Entretanto, deixe-se assentado que embora tenha mediado entre a
propositura da ação e o depósito do valor na vestibular, mais de um mês, e nesse momento
o valor da dívida já alcançava importância superior à requerida na inicial, fazendo a
agravada jus a saldo remanescente, tal fato não descaracteriza a tempestividade do depósito
realizado, porquanto o executado foi intimado para o depósito de certa quantia e tomando
este parâmetro, realizou seu depósito no prazo legal.
Desse modo, é indiscutível que o montante depositado, no valor de R$
239.895,40 não entra de forma alguma no quanto reclamado pela agravada, pois é certo que
após o depósito judicial, sobre o montante efetivamente depositado, não mais incidem
juros moratórios e correção monetária, transferida a responsabilidade dos encargos
pertinentes à instituição bancária depositária.
Assim, a execução deve prosseguir tomando-se como remanescente da
dívida o valor já depositado a fls. 93.
Importante deixar observado que, não obstante o aludido acima, na espécie,
descabe a fixação de verba honorária em desfavor do agravado, uma vez que foi aquele
intimado para o depósito de certa quantia e tomando este parâmetro, realizou seu depósito
no prazo legal, proceder que garante a aplicação, no caso, da jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça a respeito do tema:
"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275217-70.2019.8.26.0000 - São Paulo 4/4
1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de
sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para
pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se
inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a
aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS).
1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da
impugnação ao cumprimento de sentença.
1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial,
serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art.
20, § 4o, do CPC.
2. Recurso especial provido. (Corte Especial, rel. Min. Luis Felipe
Salomão, j. 01/08/2011).
Contudo, verifica-se ainda nos cálculos da agravada que a mesma incluiu
verba honorária, esta que corretamente restou afastada pela decisão que julgou a
impugnação (fls. 180/199) e lá sendo determinado, inclusive, a retenção do valor relativo a
estes honorários de fls. 198.
Nestes termos, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para
determinar o refazimento dos cálculos nos termos acima aludidos.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator